Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018686-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (IMPETRANTE), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUIZ VARGAS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0038-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §1o C/C ART. §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CP –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JUNTADA DE RECURSO DE APELAÇÃO – INCABÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÕES JUNTADOS – RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EM OUTRA AÇÃO E REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UM VEÍCULO – DESNECESSIDADE DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA –

PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O SEMIABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES ANOS DE RECLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME] – CONCURSO DE PESSOAS –

CONFRONTO/TROCA DE TIRO ENTRE OS POLICIAIS E OS AGENTES –

ART. 59 E 33, §2o, ALÍNEA “B”, E §3o, DO CP – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DE PATENTE ABUSO DE AUTORIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO
– ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus é admitido mesmo quando houver previsão legal de recurso específico, desde que o objeto do pedido constitua matéria de direito, que não demande análise aprofundada dos elementos probatórios. (...) (EDcl no HC 183.347/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 19/04/2011)”.

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada (seis anos e oito meses de reclusão), mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.

Ademais,
em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2o alínea “b” c/c §3o, do Código Penal, bem como de que consta que houve confronto/troca de tiros entre os policiais e os agentes, em ao menos duas ocasiões, demonstrando-se a periculosidade dos mesmos.

Noutro ponto, para ocorrer a alteração do regime inicial, é necessária uma análise mais acurada do contexto fático-probatório, de modo que isto deve ser tratado em recurso próprio (apelação).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Paulo César Witczak
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Ribeirão Cascalheiras/MT.

Expõe que o paciente foi denunciado e condenado pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §1o c/c art. §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Relata que a fundamentação utilizada pela autoridade judiciária para fixar o regime fechado é inidônea.

Alega que a quantidade da pena aplicada pela r. sentença [06 (seis) anos e 08 (oito) meses], seria cabível o regime semiaberto, ademais, o paciente encontra-se preso desde 02 de julho de 2019.

Aduz que na data da prolatação da r. sentença o paciente já fazia jus ao regime semiaberto, haja vista já ter cumprido 01 (um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias da pena.

Sustenta que as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante, com exceção do concurso de pessoas que fora utilizado para majorar a pena, não podendo ser considerada como fundamento para impor regime mais gravoso que o permitido.

Explicita que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes, sendo seu direito subjetivo a fixação do regime inicial menos gravoso, especialmente por já ter cumprido mais de 1/6 [um sexto], da pena imposta.

Frisa que a violência e a grave ameaça são próprias do crime de roubo, não podendo servir, por si só, para justificar a aplicação do regime fechado, visto que estaria fundamentando apenas na gravidade abstrata do delito.

Assim, nota-se que em razão da pena aplicada ao paciente, bem como a detração pelo tempo que permaneceu preso cautelarmente, tem-se que a segregação ultrapassou o tempo necessário para progressão de regime.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja estabelecido a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 56607989/56611985).

A liminar foi indeferida (Id. 57150478).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id. 57506474).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Singer Tutiya, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
porém, se conhecido, pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id 58200984):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Habeas corpus – Art. 157, § 1o c/c § 2 inciso II, c/c § 2o- A, inciso I, todos do Código Penal. Preliminar de não conhecimento: Interposição simultânea de Apelação Criminal – Matéria a ser apreciada no recurso de maior abrangência – Princípio da unirrecorribilidade das decisões. Mérito: Recorrer em liberdade – Impossibilidade – Conduta especialmente gravosa do réu, emprego de arma de fogo para disparar contra policiais – Decisão devidamente fundamentada pela autoridade coatora - Ausência de Constrangimento Ilegal. Além disso as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão em regime fechado, por quanto sentença encontra-se com fundamentação concreta – Pelo não conhecimento do writ porém, se conhecido, pela denegação da ordem requerida. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da apresentação de Recurso de Apelação juntado em 09 de setembro de 2020, nos autos n.o 1727-07.2019.8.11.0079.

Informando ainda que
“
a Impetrante subtrair-se dos meios processuais legítimos para obter a pretensão deduzida em termos de pedido, ou mesmo buscar na via mais célere do Habeas Corpus a pretensão própria do recurso de Apelação.”

Data vênia, sem razão.

Em
diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, nota-se que o recurso interposto trata-se de Embargos de Delegação, e que a ação de n.o
1727-07.2019.8.11.0079,
é referente a restituição de um veículo e a recorrente chama-se Carmen Martins.

Outrossim, imperioso trazer trecho das informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 57506474):

“(...)À Ref: 322,
Embargos de Declaração pela defesa do aqui paciente Paulo Cesar Witczak
( 1). Em síntese, alega que: ( i) há “contradição e obscuridade com relação à dosimetria da pena e da fixação do regime inicial § 3o do Código Penal”, porquanto “o referido dispositivo penal dispõe sobre a possibilidade de o cumprimento de pena ser, desde o princípio, em regime semiaberto, não estando claro e preciso o motivo” pelo qual este juízo “fixou na sentença o regime inicial FECHADO”; (ii) a “detração exposta na sentença também é bastante duvidosa, não sendo possível compreender o entendimento para manter o regime inicial de cumprimento de pena em FECHADO”; há (iii) “contradição na perda do mencionado veículo FIAT/STRADA, vez que esse veículo é objeto de
restituição em outro incidente processual (n. 1727 -07.2019.811.0079, Código 65908)” já que “o veículo pertence a terceiro de boa -fé”.
(...)”

Noutro ponto,
as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrerou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente. ” (HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria.

MÉRITO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Paulo César Witczak
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Ribeirão Cascalheiras/MT.

O impetrante alega ausência de fundamentação na aplicação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Pois bem.

Imperioso transcrever trecho da sentença condenatória (Id. 56611978/56611978):

“(...) 5.1. Do réu Paulo Cesar Witczak (1)

Considerando a pluralidade de majorantes nos crimes de roubo, a atinente à pluralidade de agentes norteará a fixação da pena -base acima do mínimo legal e a circunstância do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo impróprio para fundamentar a elevação da pena na terceira fase da dosimetria. Na linha da jurisprudência do STF, não há ilegalidade quando, existindo mais de uma majorante, a valoração negativa de cada uma delas ocorre em fases distintas da individualização da pena (STF - AgR HC: 180846 SC - SANTA CATARINA 0085603 -54.2020.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe -081 02 -04 -2020).

Por essa razão, tenho que seja consentâneo utilizar uma das majorantes como fundamentos para a majoração da pena -base (concurso de pessoas) e a outra na fase típica/própria (violência exercida com emprego de arma de fogo para assegurar a impunidade do delito).

O tipo penal, descrito no artigo 157, § 1o (roubo impróprio), do Código Penal prevê “Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

Impõe -se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal, com a devida vênia ao entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie;

- Antecedentes: o réu não ostenta (Ref. 297, págs. 1367/1368);

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: verifico que ficou comprovada a participação de outros agentes, cuja valoração será sopesada nesta fase, eis que a jurisprudência e doutrina entendem possível a aplicação das demais majorantes menos graves (em razão da limitação do art. 68, parágrafo único do CP) como agravantes genéricas ou circunstâncias judiciais, como é o presente caso. O réu não agiu sozinho e utilizou -se de ao menos um companheiro para realização daquele roubo impróprio. Assim, pela dinâmica delitiva envolvendo os agentes, deve ser valorada tal circunstância (STJ, HC 206085/ES);

- Consequências do crime: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e

- Comportamento da vítima: a vítima não contribuiu para a prática do ato.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas (1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador para aquela circunstância judicial tida como desfavorável), fixo a pena -base em quatro anos e nove meses de reclusão e onze dias -multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)

Não há circunstâncias agravantes. Lado outro, presente a atenuante da confissão espontânea prestada pelo réu (art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal). Diante disso, atenuo a pena em nove meses de reclusão e um dia -multa (1/6), passando a dosá -la em quatro anos de reclusão e dez dias -multa.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição

Inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas. Lado outro, há duas causas de aumento já abordadas preteritamente. Contudo, em consonância com o exposto na fixação da pena -base, limitar-me-ei nesta fase a um só aumento (inteligência do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal), isto é, à causa de aumento de emprego de arma de fogo; utilizada para assegurar a impunidade do crime, ao qual criou risco concreto de exposição à integridade física daqueles policiais (e guias que os acompanhavam) a perigo de morte.

A esse propósito, aumento a pena em dois anos e oito meses de reclusão e seis dias -multa (2/3), fixando -a, definitivamente, em seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias -multa.

5.1.1. Regime inicial de cumprimento de pena

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (artigo 33, §§2o e 3o do CP).

Consoante a dicção do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

No caso concreto, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena se mostra motivado e necessário, em face da conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais (STF - RHC: 178501 RJ - RIO DE JANEIRO 0081148-15.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: DJe -019 03/02/2020). (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante
na primeira fase da dosimetria
exasperou a pena-base em 1/8 [um oitavo], por considerar desfavorável ao paciente as circunstancias do crime, haja vista o concurso de pessoas, sendo está fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, todavia,
na segunda fase, reconheceu a atenuante confissão espontânea, no qual atenuou a pena em 1/6 [um sexto], tornando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu o aumento pelo emprego de arma de fogo, o qual aumentou em 2/3 [dois terço], tonando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, 16 (dezesseis) dias-multa.

Desta forma, em observância ao art. 33, §2o alínea “b” c/c §3o, do Código Penal, nota-se em princípio que há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial no fechado.

De mais a mais, observa-se que na r. sentença proferida pelo magistrado
a quo,
consta que houve confronto/troca de tiros entre os policiais e os agentes, em ao menos duas ocasiões, demonstrando-se a periculosidade dos mesmos.

Ademais, sabe-se que a sentença como ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.

Portanto, em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2o alínea “b” c/c §3o, do Código Penal.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – 1. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO - IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AVENTADO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERAL – ORDEM DENEGADA.

1.

Em tese é possível, na via estreita do writ, a análise do pleito de alteração de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, antes do julgamento da apelação, já interposta, em que se formula idêntico pedido, eis, que se verificada no writ a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento na fixação do regime prisional

estabelecido na sentença condenatória, se procederá com maior rapidez à correção de ilegalidade em matéria que coincide com o objeto da ação constitucional, tal seja, a preservação do direito de ir e vir do cidadão.

- Não se concede, entretanto, a ordem para a mudança do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, antes do julgamento da apelação que trata da mesma pretensão, se o alegado constrangimento ilegal decorrente da fixação de regime mais rigoroso não restou demonstrado, eis, que o regime fixado se justifica com a existência de circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao paciente. Ordem denegada. (N.U 0159769-42.2015.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)”

Assim, com base nos elementos acima mencionados, entendo que não se mostra socialmente recomendável a fixação de regime inicial mais brando (CP, arts. 33, §§2o e 3o, e 59), de modo que deve mesmo o paciente iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, tal como imposto pelo Magistrado sentenciante.

Com efeito, a estreita via do
mandamus
não permite análise dilatada de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais o magistrado a quo formou o seu convencimento no sentido de impor ao paciente o regime fechado, para dar início ao cumprimento da reprimenda imposta, especialmente como na hipótese, na qual a Matriz Penal, em seu artigo 33, § 3o, oportuna ao magistrado, impor regime mais severo, em acordo com as circunstâncias judiciais, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa, seria imprescindível, repita-se, adentrar-se e proceder-se a exame minucioso do conjunto probatório, providência para a qual não se presta o presente remédio constitucional, diante da celeridade do seu rito procedimental.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - . APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO POSSIBILITAM UMA ANÁLISE SEGURA - NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM CONCEDIDA E DENEGADA.

A análise de habeas corpus objetivando a revisão das penas infligidas em primeiro grau de jurisdição somente é admissível em situações excepcionais, quando a ilegalidade ou abuso de poder sejam evidentes, inequívocas e reconhecíveis de plano, de modo a dispensar incursões aprofundadas no contexto fático-probatório, o que não constato da análise possível nessa seara estreita. (N.U 0093210-69.2016.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)”

Logo, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão, capaz de autorizar a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, em sede de
Habeas Corpus.

Por fim, informo que em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, nota-se que já foram apresentadas razões recursais.

Por todo exposto, conheço do presente
mandamus
, e no mérito,
denego a ordem
impetrada em favor de
Paulo Cézar Witczak.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020